Tribunal: TJDFT
Processo: 0727561-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO. MULTA CORRESPONDENTE A 100% DO CONTRATO. EXCESSO. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Constitui indevida inovação recursal a pretensão de aplicação do parágrafo segundo da cláusula segunda do Termo de Ajustamento de Conduta n.o 857/2025 firmado com o MPDFT. Se a quaestio não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Recurso parcialmente conhecido.
2. O autor celebrou contrato de prestação de serviços educacionais para que os seus filhos de 8 e 10 anos participassem do Curso Bombeirinho Bravu ́s. Após 2 meses e meio de aulas, solicitou rescisão contratual por insatisfação com a qualidade das atividades ministradas e por terem sido os menores submetidos a castigo físico inapropriado quando obrigados a realizar flexões por terem chamado o instrutor do curso de tio. Contudo, foi exigida multa rescisória de 100% do valor pago.
3. Viola os artigos 6o, incisos IV e V, 51, inciso IV do CDC, a cláusula penal que, pela desproporcionalidade, degenera para o enriquecimento indevido. A multa de 100% do valor do contrato supera em muito a razoabilidade, viola o Código de Defesa do Consumidor e autoriza a intervenção judicial para reduzi-la.
4. O artigo 413 do Código Civil, por sua vez, estabelece que “[a] penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
5. Nesse contexto, deve ser declarada a abusividade da cláusula que prevê o perdimento integral do valor pago e reduzida a multa contratual para 10% do valor do contrato (R$ 2.500,00, ID 74817158 - Pág. 5).
6. Ademais, se foram usufruídos 2 meses e meio de curso, é devida a restituição proporcional do valor pago.
7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença e fixar a multa rescisória em 10% do valor do contrato. Sentença mantida em seus demais termos. Relatório em separado.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.